Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. TEMA 880 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, SEGUNDO O ART. 85, §3o, I A V, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta, contra sentença, proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ademais, cada exequente foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram sobre o valor atualizado da causa (R$ 697.139,37), nos percentuais do art. 85, §1o, §2o e §3o, I a V, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, os requerentes pedem a reforma da sentença a fim de que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença. Sustentam que o presente cumprimento de sentença foi distribuído dentro do lapso temporal considerado não prescritível pela referida modulação, ou seja, dentro dos 05 anos, cuja contagem se iniciou em 30 de junho de 2017.
2. O título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/96, transitou em julgado no dia 10/03/2000. Em seguida, no ano de 2009, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF ingressou com a liquidação de sentença. 2.1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515).
3. No caso em análise, o cumprimento de sentença coletivo foi proposto pelo Sindicato em 08/07/2009, quando já transcorrido o prazo prescricional. 3.1. Insta salientar que o precedente qualificado do STJ, em seu Tema Repetitivo no 880, não é aplicável à espécie, assim como decidido no Resp no 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição.
4. Precedente: “ (...) Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido;” g.n. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018).
5. Tendo o prazo prescricional iniciado em 10/03/2000 e o cumprimento de sentença coletivo ajuizado em 08/07/2009, vislumbra-se a ocorrência da prescrição.
6. No caso, em atenção ao art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios a serem pagos pelo exequente, arbitrados de forma escalonada pela sentença em 10%, na faixa inicial, e 8%, na faixa subsequente, devem ser majorados para 11% e 9%, respectivamente, sobre o valor da causa (R$ 697.139,37), nos termos do art. 85, §3o, I a IV, do CPC.
7. Apelação improvida.